Tribunal: TJBA
Processo: 8003912-43.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003912-43.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: TANIA MENDES CAMACAM

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2022. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por professora da rede municipal, para determinar ao Município o pagamento do vencimento base correspondente ao nível II, com repercussões legais e reajustes, e da gratificação de 20% relativa à progressão horizontal para a classe E, com efeitos financeiros retroativos à impetração do mandamus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi intempestivo, em razão do decurso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; e (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto, em razão do suposto cumprimento administrativo das obrigações após a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em obrigações de trato sucessivo, como o pagamento de vencimentos, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança se renova a cada parcela inadimplida, afastando-se a alegação de decadência.

4.
A Lei Complementar Municipal nº 001/2022 estabelece que a progressão vertical para o nível II implica acréscimo de 50% sobre o vencimento base do nível I, e que a progressão horizontal por classe gera acréscimo de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício, sendo a classe E correspondente a 20% sobre o vencimento base.

5.
Comprovado nos autos que a servidora possui habilitação específica para o nível II e mais de 24 anos de efetivo exercício, faz jus às progressões funcionais pleiteadas, configurando-se direito subjetivo amparado na legislação municipal.

6.
A alegação de que os valores passaram a ser pagos corretamente após o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir, pois persistem os efeitos do ato omissivo anterior, sendo devidos os valores retroativos. Aplica-se, por analogia, a Súmula 271 do STF.

7.
A progressão funcional constitui direito do servidor público, não se tratando de mera liberalidade administrativa. Mesmo diante de limitações orçamentárias, a jurisprudência do STJ (Tema 1.075) reconhece a obrigatoriedade do seu cumprimento quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII; 37, caput; 39, § 3º. Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 23. Lei Complementar Municipal nº 001/2022, arts. 29, 67 e 68. EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, Súmula nº 271. STJ, AgInt no RMS 70396/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. STJ, Tema 1.075 – REsp 1.614.189/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.06.2020, DJe 26.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
° 8
003912-43.2022
.8.05.0110
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE JUSSARA

e Apelado
TÂNIA MENDES CAMACAM
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07